Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717495-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO APELADO: ANTONIO BADIH CHEHIN DESPACHO Em análise dos autos do processo de execução n° 0714432-97.2017.8.07.0007, a que se referem os presentes embargos, verifica-se que o embargado executa crédito decorrente de inadimplemento de obrigações de contratos de locação. Entretanto, apresenta valores derivados de alegado acordo realizado em outubro de 2015 na tabela de demonstrativo de débito atualizado (id 11333865, do processo de execução). Assim, diante do que determina o disposto no art. 9o e 10 do CPC, esclareça a parte embargada em que título se fundamenta o crédito executado. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora